Tribunal: TJMT
Processo: 0004267-60.2013.8.11.0007
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004267-60.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em FGTS, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA DA SILVA - CPF: 317.808.651-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIA TEREZINHA DA SILVA - CPF: 317.808.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO.
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
POSITIVO
. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso
e
m Exame

1.
Juízo de retratação em
a
córdão que

deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Município de Alta Floresta para afastar a
condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em demanda de saúde pública, onde a instituição representou a parte vencedora.

II. Questão
e
m Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública; (
ii
) estabelecer o critério adequado de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

III. Razões
d
e Decidir

3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005/RJ) reconhece a legitimidade da condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando esta litiga contra o próprio ente ao qual pertence, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional da instituição.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.313, estabelece que, em ações de saúde pública propostas contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a incidência do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

5. A sentença observou a orientação jurisprudencial ao fixar honorários advocatícios em R$ 1.000,00, por equidade, valor que havia sido excluído pelo acórdão anterior, agora objeto de retratação.

IV. Dispositivo
e
Tese

6.
Acórdão retificado para condenar o Município requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora, ainda que em face do próprio ente ao qual pertença.

2. O valor dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública deve ser destinado exclusivamente ao seu aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 927, III, 1.030, II, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025; STF, RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10.06.2025; STF, RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13.02.2025; STF, ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
02.04.2025; STF, ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22.11.2024; STF, ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça, para, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
se exerça
eventual juízo de conformidade/retratação do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

O acórdão em referência, julgado à unanimidade em 27/0
9
/20
16
, apreciou a Apelação

Cível
do processo n.
0004267-60.2013.8.11.0007
, oriundo de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Maria Terezinha da Silva
, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta.

Naquela assentada, o órgão fracionário
deu

parcial provimento
ao apelo do Município de Alta Floresta para excluir a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública, firmando como fundamento central a impossibilidade de condenação em honorários à DPE após a Emenda Constitucional n.º 80/2014, que lhe conferiu autonomia e a equiparou institucionalmente ao Ministério Público.

(Id. 110519978 –
pdf
. 124/
133).

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso E
special, visando

“
a condenação do município recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.
”
.

(
pdf
.
1
39
/
1
7
2
)

Por conseguinte, d
eterminou-se a remessa dos autos
para efetuar eventual juízo de retratação
, ante a aparente desconformidade do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 129 (
pdf
. 18
3
/187)

Em novo julgamento, realizado em
27
/0
3
/2018
, por
unanimidade
deliberou pelo não exercício do juízo de retratação, determinando o retorno dos autos à Vice-Presidência para as providências de estilo
.

(
pdf
.
196
/
206
)

Subsequentemente,
o feito foi novamente
sobresta
d
o (
pdf
.
211
/2
13
)
, permanecendo
suspenso diante
pendência de julgamento,
pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema n.º 1.002 de repercussão
geral
.
(
pdf
.
219/221
)

A
presente remessa, por sua vez,
decorre da superveniência do julgamento do Leading Case RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), no qual restou fixada tese sobre o cabimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
.

Diante desse entendimento,
decidiu-se pelo retorno dos autos ao órgão fracionário
, por se vislumbrar que o acórdão recorrido
poderia estar em desconformidade com a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002)
.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
,

In
casu
, trata-se de retratação para adequar o acórdão à orientação vinculante firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor destinar-se exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros (CPC, art. 927, III).

A controvérsia circunscreve-se ao restabelecimento da verba honorária arbitrada
em
primeiro grau em demanda de saúde pública (obrigação de fazer), hipótese em que incide, ainda, o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a fixação por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC nas causas de saúde contra o Poder Público.

É incontroverso que a Defensoria Pública faz jus à verba honorária sucumbencial, nos termos do Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), do Supremo Tribunal Federal:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

A orientação possui caráter vinculante, impondo-se a sua observância pelos tribunais. Exemplo disso é recente decisão monocrática do STF:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025) (negritei)

Este Tribunal também vem aplicando reiteradamente a tese do Tema 1.002, em conjunto com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, que estabeleceu a necessidade de fixação por apreciação equitativa dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.”

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)”

Na origem, a sentença fixou, por equidade, honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a cargo do Município de
Alta Floresta
(Id.
110519978
–
pdf
.
76
)
.

O acórdão
proferido em

27/09/2016
e, posteriormente
manti
do em
27/03/2018
,
excluiu tal verba
(Id. 110519978 –
pdf
. 124/133
e
pdf
. 196/206)
,
impõe-se o juízo de retratação para restabelecer a condenação honorária, observando-se o critério da apreciação equitativa.

Diante do exposto,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de
Alta Floresta
e, em conformidade com o Tema 1.002 do STF e o Tema 1.313 do STJ, RESTABELEÇO a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso devendo
esta ser destinada exclusivamente ao aparelhamento institucional (vedado o rateio), MANTIDOS, no mais, os demais termos do acórdão.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as homenagens de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025